Tribunal: STF
Processo: HC 128731
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-01
Data de publicação: 2017-08-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. Surge adequado o habeas corpus quer se trate de impugnação a ato individual, quer de Colegiado, sendo suficiente que se tenha articulação de ilegalidade a alcançar a liberdade de ir e vir do cidadão e haja órgão competente para julgá-lo. 



     



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. A teor do disposto no § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, o período de custódia provisória repercute na fixação do regime de cumprimento da pena.